Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE E OPOSIÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. PROCURAÇÃO REVOGADA. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ADITAMENTO INDEVIDO DA CAUSA DE PEDIR. REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATA DE ASSEMBLEIA. FALSIDADE. COMPROVAÇÃO. FRAUDE. NULIDADE. CONFIGURADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CONFLITO DE INTERESSES. BOA-FÉ AUSENTE. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. NÃO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSOS DO 2o E 3o PROCESSOS NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO 1o PROCESSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que, em julgamento conjunto, julgou procedente ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de gleba pertencente a condomínio edilício e improcedentes ação declaratória de validade e oposição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se é nulo o contrato de compra e venda, (ii) se a empresa adquirente pode ser caracterizada como terceiro de boa-fé, e (iii) se é cabível a restituição do preço em razão da declaração de nulidade do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto por advogado cujos poderes haviam sido revogados, distinto daquele que representava a parte no momento da fluência do prazo recursal, não pode ser conhecido, ante a sua falta de capacidade postulatória. Preliminar de ausência de capacidade postulatória acolhida.
4. Não resta configurada a deserção se o recorrente, após intimado, recolheu o preparo em dobro na forma do art. 1.007, § 4o do CPC. Preliminar de deserção rejeitada.
5. Não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade se as razões do recurso guardam correlação lógica com o fundamento principal da sentença, ainda que de modo parcial. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada.
6. O fato de a sentença dar aos fatos e aos fundamentos jurídicos interpretação distinta daquela defendida pela parte não caracteriza ausência de fundamentação. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
7. A juntada de prova documental com declaração de fato não configura aditamento do pedido ou da causa de pedir. Preliminar de aditamento indevido do pedido e da causa de pedir rejeitada.
8. No caso, constatou-se que a ata de assembleia de condomínio edilício que autorizou a alienação de gleba pertencente ao condomínio foi comprovadamente falsificada, conforme laudo pericial documentoscópico, sendo necessário concluir pela nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, em razão da fraude, com base no art. 166, VI do Código Civil.
9. A alegação da empresa adquirente de que se tratava de terceiro de boa-fé não encontra guarida, uma vez que o então síndico do condomínio, eleito por meio da assembleia fraudulenta, integrava o quadro societário da empresa no momento em que lavrada a escritura pública de compra e venda, sendo manifesto o seu conflito de interesses e a atuação em conluio das partes.
10. Incabível a determinação de devolução do preço em razão da declaração de nulidade do negócio jurídico se a adquirente, apesar de intimada para tanto, não apresentou qualquer prova minimamente válida de que o pagamento foi realmente efetuado.
11. Reconhecida a litigância de má-fé em razão do uso de expressões desrespeitosas com o magistrado de primeiro grau e da tentativa de obter a validação de ato fraudulento por meio do processo, inclusive por meio de alegações comprovadamente falsas que contrariam o próprio contrato social da empresa.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de ausência de capacidade postulatória acolhida. Recursos nos processos no 0710628-92.2020.8.07.0015 e 0726213-95.2021.8.07.0001 não conhecidos. Preliminares de deserção e de violação do princípio da dialeticidade rejeitadas. Recurso no processo no 0033485-60.2016.8.07.0001 conhecido. Preliminares de ausência de fundamentação e de aditamento indevido do pedido e causa de pedir rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, VI. CPC, art. 80, I, III e V, 104, 329, 489, § 1o, 932, III, 1.007, caput e § 4o, e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1405538 de Relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível. Acórdão 1408539 de Relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível. Acórdão 937380 de Relatoria da Desa. Nídia Corrêa Lima da 1a Turma Cível.